Tribunal: TJSP
Processo: 2044274-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de reiteração de bloqueio junto ao SISBAJUD, vez que somente após decurso de prazo razoável de um ano será presumida a relevância de reiteração de pesquisas. Inconformismo da credora. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de reiteração de bloqueio junto ao SISBAJUD, vez que somente após decurso de prazo razoável de um ano será presumida a relevância de reiteração de pesquisas. Inconformismo da credora. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. De fato, no ordenamento jurídico não existe qualquer exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente. Todavia, para o acesso ao serviço que se faz necessário que tenha decorrido lapso temporal razoável (não inferior a um ano, em aplicação ao disposto no artigo 921, §§2o e 3o, do CPC) que justifique o novo pedido. Precedentes TJSP. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.